Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-56.2000.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-56.2000.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (EMBARGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO PAES VIRGOLINO - CPF: 047.955.551-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (EMBARGANTE), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação para invalidar cláusula de reajuste atrelada ao dólar, limitar juros remuneratórios e fixar honorários em 10% sobre o proveito econômico. Embargantes alegam omissão quanto à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a majoração dos honorários recursais em caso de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC exige: (i) decisão publicada após 18/3/2016; (ii) recurso desprovido ou não conhecido; e (iii) condenação em honorários na origem.

4.

No caso, o recurso foi provido, o que afasta a aplicação da norma segundo a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC é incabível quando o recurso é provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes para

declarar a nulidade da cláusula que vinculou o reajuste contratual à variação cambial do dólar norte-americano nos contratos nº 96/00525-4, 97/00372-7 e 98/00125-6, determinando sua substituição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); reconhecer a ilegalidade da majoração da taxa de juros remuneratórios em caso de inadimplemento, prevista nas cédulas nº 91/00060-2, 92/00038-X, 92/00466-0, 93/00295-5, 94/00187-1 e 94/00257-6, determinando a observância da taxa pactuada para o período de normalidade, limitada a 12% (doze por cento) ao ano, com acréscimo exclusivo de 1% (um por cento) ao ano a título de juros moratórios, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos apelantes, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, e pede a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Sobre a matéria, a Segunda Seção do STJ adotou 03 critérios cumulativos para a majoração dos honorários recursais:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso .

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

(...)

(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

Assim, não há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que a não aplicação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorreu da própria sistemática legal e jurisprudencial sobre o tema, que não contempla a hipótese de provimento do recurso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025